Tribunal: TJDFT
Processo: 0767863-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados referente à obrigação de fazer para a redução da alíquota do IPTU do seu imóvel, bem como a condenação da parte ré à repetição em dobro do indébito tributário. A parte embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão, o qual admitiu a validade da revogação automática do benefício fiscal, sendo que no caso concreto não ocorreu a prévia notificação do contribuinte acerca da revogação do benefício fiscal, em afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal e princípios norteadores da administração pública, de modo que o acórdão embargado difere da jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Ainda, em caso de acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, requer, subsidiariamente, a inversão do ônus sucumbencial. Enfim, elenca a necessidade de prequestionamento dos dispositivos elencados.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a obscuridade alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Resta configurada a obscuridade quando a decisão não é clara, dificultando a adequada conclusão acerca do seu teor, situação que não se coaduna com o acórdão embargado. Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da matéria, sob a tese de que a decisão embargada não está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. Todavia, é vedada a pretensão de rediscutir a matéria apreciada no acórdão mediante embargos de declaração.
V. No caso, o acórdão discorreu acerca dos dispositivos normativos, elucidando a regra legal a autorizar a revogação do benefício fiscal. Ademais, a decisão embargada analisou a tese da parte recorrente acerca da suposta necessidade de prévia notificação do contribuinte. Neste sentido, transcreve-se trecho do acórdão: “VIII. Constata-se, portanto, a existência de previsão legal acerca da natureza de benefício fiscal da redução da alíquota de 1% para 0,3%, de modo que incide o artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal (“O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”), o que justifica que seja afastada aquela alíquota de 0,3% quanto ao imóvel debatido nos autos, com o retorno à alíquota anterior de 1%. Ademais, cuida-se de efeito automático decorrente daquele artigo 173, não existindo obrigatoriedade de prévia notificação do contribuinte, tampouco prosperando a tese de ausência de motivação do ato administrativo”. Portanto, inviável acolher os embargos, de modo que não prospera o pedido subsidiário consistente na inversão do ônus de sucumbência. De todo modo, convém elucidar que o artigo 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência, de modo que ausente imposição legal de qualquer sucumbência à parte recorrida.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.